Tribunal: TJSP
Processo: 2151650-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública ambiental em fase de cumprimento de sentença. Decisão que determinou a realização de demolição e celebração de TCRA. Possibilidade. Prazo dilatado em razão da Pandemia do Covid-19. Imposição de astreintes. Possibilidade. A imposição de multa para a obrigação de fazer, de seu turno, está autorizada pelo art. 497, do CPC. Valor da multa que se mostra

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública ambiental em fase de cumprimento de sentença. Decisão que determinou a realização de demolição e celebração de TCRA. Possibilidade. Prazo dilatado em razão da Pandemia do Covid-19. Imposição de astreintes. Possibilidade. A imposição de multa para a obrigação de fazer, de seu turno, está autorizada pelo art. 497, do CPC. Valor da multa que se mostra razoável e adequado para o caso em concreto. Recurso não provido.